Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-48.2021.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FULVIO ALEXANDRE SILVA DA ROSA - CPF: 396.197.451-91 (RECORRENTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA FUHRICH BUFFARA MONTEIRO - CPF: 599.849.450-49 (ADVOGADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1000857-48.2021.8.11.0022

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA

Recorrente(s):

SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

Recorrido(s):

FULVIO ALEXANDRE SILVA DA ROSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEITURA. CITAÇÃO ELETRÔNICA INVÁLIDA. ART. 246, §1°-A DO CPC. INDISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO PARA VÁLIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada contra a sentença de procedência, sob o fundamento de nulidade desta por ausência de citação válida, tendo em vista que a carta de citação foi encaminhada por e-mail fornecido pelo reclamante, mas, não houve a comprovação de leitura deste.

2.
De acordo com o artigo 246 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n° 14.195/2021, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico (e-mail, WhatsApp e congêneres), não havendo restrições a adoção dessa modalidade citatória no âmbito dos Juizados Especiais. Por outro lado, o ato citatório somente se mostra válido quando presente elementos que atestem a comprovação do recebimento e leitura da citação enviada por meio eletrônico.

3.
A ausência de confirmação de recebimento e leitura do ato citatório por meio eletrônico, implicará na invalidade deste ato, devendo a citação prosseguir pelo (
i
) correio, (
ii
) oficial de justiça, (
iii
) escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório e (
iv
) por edital, a teor do disposto no §1°-A do art. 246 do CPC.

4.
Para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantido, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

5.
In casu
, a carta de citação foi enviada ao endereço de e-mail fornecido pelo reclamante como sendo da reclamada, mas, não há nos autos comprovação de recebimento e leitura deste, carecendo de validade o ato citatório realizado pelo meio eletrônico, maculando todos os atos processuais posteriores e impondo o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de citação válida.

6.
Sentença anulada.

7.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada contra a sentença de procedência, sob o fundamento de nulidade desta por ausência de citação válida, tendo em vista que a carta de citação foi encaminhada por e-mail fornecido pelo reclamante, mas, não houve a comprovação de leitura deste.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Isso porque, não se pode olvidar que de acordo com o artigo 246 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n° 14.195/2021, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico (e-mail, WhatsApp e congêneres), não havendo restrições a adoção dessa modalidade citatória no âmbito dos Juizados Especiais.

Por outro lado, o ato citatório somente se mostra válido quando presente elementos que atestem a comprovação do recebimento e leitura da citação enviada por meio eletrônico.

Desse modo,
a ausência de confirmação de recebimento e leitura do ato citatório por meio eletrônico, implicará na invalidade deste ato, devendo a citação prosseguir pelo (
i
) correio, (
ii
) oficial de justiça, (
iii
) escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório e (
iv
) por edital, a teor do disposto no §1°-A do art. 246 do CPC.

Para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantido, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

In casu
, a carta de citação foi enviada ao endereço de e-mail fornecido pelo reclamante como sendo da reclamada, mas, não há nos autos comprovação de recebimento e leitura deste, carecendo de validade o ato citatório realizado pelo meio eletrônico, maculando todos os atos processuais posteriores e impondo o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de citação válida.

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal já obtemperou:

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO ANULADA POR NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO ENCAMINHADA A EMAIL FORNECIDO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEITURA. INDISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO PARA VÁLIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO[...]
(N.U 1001006-77.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SENTENÇA ANULADA POR NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO ENCAMINHADA A EMAIL FORNECIDO
PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEITURA – INDISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO PARA VÁLIDADE DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantido, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.
(N.U 1001018-91.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Posto isso, conheço do recurso interposto pela empresa
SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da citação realizada por meio eletrônico e dos demais atos posteriores a mesma, inclusive, a sentença de primeiro grau, desconstituindo-a e determinando que seja designada nova audiência de conciliação e oportunizada às partes a apresentação de defesa e réplica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023